Tribunal: TJDFT
Processo: 0721153-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721153-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIANE ALVES ALMEIDA AGRAVADO: SILVIA REGINA FERREIRA MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de conhecimento, no 0716678-06.2025.8.07.0001 (Id 234317006 dos autos de origem), ajuizada por REGIANE ALVES ALMEIDA em desfavor de SILVIA REGINA FERREIRA MADEIRA, que determinou a emenda à petição inicial. A agravante em suas razões recursais alega que: (i) é competente o foro do domicílio da autora e não Brusque/SC, local em que tramita a execução a qual pretende a suspensão; (ii) é possível a cumulação da ação de exibição de documento com o pedido de nulidade e indenização pela falsidade perpetrada por sua ex-sócia que reside em São Luis/MA; (iii) não precisa comprovar a hipossuficiência. Requer o deferimento de efeito suspensivo para afastar a determinação da emenda à petição inicial e determinar a análise da tutela de urgência. Em provimento definitivo pugna pela manutenção da competência do DF, a regularidade dos pedidos formulados, a suficiência da declaração de hipossuficiência e a desnecessidade da emenda à petição inicial. Não comprovou a juntada de preparo, nem requereu o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." E, ainda, prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Além disso, nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” Assim, o apelante deve comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal. Caso o pagamento não tenha sido efetivado, aplica-se o disposto no § 4o do art. 1.007 do CPC: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Ante o exposto, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c 1007, §§ 4o e 7o, ambos do CPC, oportunizo à parte recorrente para que comprove a realização do preparo correto ou, caso o pagamento não tenha sido efetivado, promova o pagamento DO DOBRO, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte recorrente, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital